Tribunal: TJDFT
Processo: 0726954-70.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
DESPACHO Vistos. Dado o alcance da presunção relativa à simples afirmação de hipossuficiência, é licito e razoável que o magistrado, ante a dúvida quanto à comprovação da insuficiência de recursos, determine a apresentação de comprovantes de capacidade econômica da parte litigante. Assim, nos termos do artigo 99, §§ 2° e 3°, do Código de Processo Civil, antes da apreciação do pedido de concessão da gratuidade de justiça requerida nas razões do agravo, INTIME-SE a parte agravante, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso, por deserção, junte aos autos declaração de hipossuficiência e a documentação que ateste sua incapacidade econômica para arcar com as despesas processuais, em especial, cópias dos extratos bancários dos três últimos meses anteriores à data da interposição (abril, maio e junho/2023) e da última declaração de imposto de renda (exercício de 2022). Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora